Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011882-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.208.119/0001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - A COPA DO MUNDO DE 2014 -
ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO PARTICULAR
- JUIZO DE PRIMEIRO GRAU É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Mesmo sem conclusão das obras do VLT, isso não é objeto de discussão da presente demanda, mas a propriedade da empresa estar na faixa de domínio de extensão de Rodovia Federal e, por isso, ser bem público.

2. O imóvel da Agravante avançou a faixa de domínio existente, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, motivo pelo qual, há a necessidade de desocupação do imóvel pelo particular.

3. O juiz de Primeiro Grau é o destinatário das provas e tem acesso à documentação acostada aos autos pelo Agravado, Estado de Mato Grosso, razão pela qual, não vejo motivos para suspender a sua decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 57239-02.2013.8.11.0041, deferiu a liminar, para determinar à reintegração de posse do Agravado no imóvel, mediante depósito prévio, no valor de R$ 59.245,28 (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Afirma que embora, tenha sido somente intimada da decisão recorrida, essa foi proferida no ano de 2013, ao fundamento de que havia a necessidade de execução de obras de infraestrutura e transporte, em razão da capital ser sede da Copa do Mundo de 2014 e o trecho, onde fica o imóvel da empresa, era objeto da construção do VLT.

Argumenta que, até a presente data, não houve a realização das obras de transporte e por isso, o cumprimento, agora, da decisão trar-lhe-á prejuízos.

Ademais, a empresa Agravante sustenta, ainda, que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a liminar, em favor do Estado de Mato Grosso, sem oportunizar a realização de provas, especialmente, a perícia no local, o que comprovaria que a sua propriedade não se encontra dentro da área de domínio público, razão pela qual, não poderia ser objeto de desapropriação.

Nessa quadra, postula a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, porque ausente a urgência no seu cumprimento.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 3787190 –.

O Agravado apresentou contrarrazões – id. 5195580 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 6021008.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Reintegração de Posse, a qual deferiu a liminar, para determinar à reintegração de posse do Agravado no imóvel, mediante depósito prévio, no valor de R$59.245,28 (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n.
57239-02.2013.811.0041 - Código: 854717
, proposta em desfavor de VIP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, visando a desocupação de uma parte de área de terras localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, s/n Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, para a desapropriação em favor do ente estadual.

Vejamos a decisão agravada:

“(...) Desse modo, as terras públicas estão excluídas da proteção possessória, tendo em vista o caráter de precariedade de que se revestem as detenções exercidas sobre aquele patrimônio, o qual pode ser reclamado, a todo instante, pela administração pública.

Ademais, analisando atentamente o caso em apreço, tenho que fora observado o rito para concessão da medida de urgência, nos termos do que requer a legislação, tendo o autor acostado aos autos toda a documentação necessária para a análise da liminar, bem como a demonstração da urgência, por se tratar de utilidade pública.

Contudo, analisando o caso vê-se que durante um período de tempo considerável, o Requerido ocupou de boa-fé o imóvel aqui vindicado, erigindo edificação de uso comercial no local. Sem que qualquer agente público turbasse ou fiscalizasse sua atuação. Desse modo, entendo, à princípio, que o ocupante deverá ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
(...)

Segundo laudo prévio realizado pelo Requerente e devidamente encartado nos autos, as benfeitorias realizadas no local foram avaliadas em R$ 59.245,28(cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) de modo que a imissão na posse ficará condicionada ao depósito prévio deste valor.

Isto posto e diante dos documentos acostados a inicial, DEFIRO A LIMINAR, determinando a reintegração de posse do Requerente na parte do imóvel descrita na inicial, mediante depósito prévio em juízo, a título de caução, no valor de R$59.245,28, a fim de garantir a reparação de eventual dano passível de indenização.

Efetivado o depósito, expeça-se mandado, devendo ser cumprido por oficial plantonista.
Cite-se o Requerido para contestarem a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Int.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2013.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Quanto à alegação de que não houve a realização das obras de transporte à época da concessão da liminar (2013) e por isso, o cumprimento, agora, da decisão trar-lhe-á prejuízos, verifico que mesmo sem conclusão das obras do VLT – fato notório à população de Cuiabá e Várzea Grande –, isso não é objeto de discussão da presente demanda, mas a propriedade da empresa estar na faixa de domínio de extensão de Rodovia Federal e, por isso, ser bem público.

A Agravante afirma que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a liminar, em favor do Estado de Mato Grosso, sem oportunizar a realização de provas, especialmente, a perícia no local, o que comprovaria que a sua propriedade não se encontra dentro da área de domínio público, razão pela qual, não poderia ser objeto de desapropriação.

Nesse ponto, ressalta-se que no caso em tela, o Laudo Técnico, anexado à inicial, identificou que a edificação da Agravante, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, avançou a faixa de domínio lá existente, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, reforça, ainda que em caráter provisório, o direito possessório sobre a área, tornando-se prescindível a realização da perícia.

É o que dispõe o art. 472 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA.
Verificando-se que o feito está suficientemente instruído para formação da convicção do juízo e julgamento da lide, mostra-se acertada a dispensa, pelo julgador singular, de prova desnecessária ao julgamento, uma vez que em nada contribuiria para a solução do litígio e, além disso, implicaria despesas inúteis e procrastinação do feito.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0378.15.000848-0/001,
Relator
(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2016, publicação da sumula em 01/07/2016)

Assim, cabe
ao
juiz
decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova
, é livre para determinar as
provas
necessárias ou
indeferir
as inúteis ou
protelatórias
.

Portanto, o juiz de Primeiro Grau tem acesso à documentação acostada aos autos pelo Agravado, Estado de Mato Grosso, razão pela qual, não vejo motivos para suspender a sua decisão.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021